Tribunal: TJBA
Processo: 0559667-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0559667-12.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NIVALDO DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. REJEITADA. MÉRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE MEIO CRUEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Nivaldo do Espírito Santo dos Santos visando à anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri que o condenou pela prática de homicídio qualificado, à pena de 25 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de feminicídio cometido contra sua ex-companheira, Jaqueline Conceição da Anunciação, com golpes de espeto de churrasco, na presença da filha adolescente do casal. Narra a denúncia que: “Conforme as investigações da Polícia Judiciária, na noite de 16 de setembro de 2018, um domingo, no interior da residência localizada na Rua Boa Esperança, nº 112, localidade de Nova Brasília de Itapuã, no bairro de Itapuã, nesta Capital, o acusado NIVALDO imbuído de intenso animus necandi, surpreendeu e matou sua ex-companheira JAQUELINE CONCEIÇÃO DA ANUNCIAÇÃO, de 38 anos de idade, com diversos golpes de espeto de churrasco, produzindo as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 101 a 103 do IP, que podem ser visualizadas no Esquema de Lesões de fl. 104. JAQUELINE foi socorrida por familiares na UPA de Itinga, já chegando sem sinais vitais. Ela e NIVALDO tiveram um relacionamento que durou cerca de 16 anos, do qual advieram 3 (três) filhos. A convivência do casal era muito conturbada, tendo em vista que NIVALDO era muito violento, e por diversas vezes agrediu fisicamente JAQUELINE e os seus filhos. Essas reiteradas agressões levaram JAQUELINE a sair do lar conjugal, passando a residir com sua genitora, tendo levado consigo seus três filhos. NIVALDO não aceitava o término do relacionamento e passou a perseguir e ameaçar a vítima, que nunca o denunciou por medo. Na noite anterior ao dia do crime, o acusado ameaçou a vítima de morte, ao encontrá-la em companhia de familiares e do seu amigo ERIC, comendo acarajé. Já na tarde do dia do crime, por volta das 15:00 horas, NIVALDO estava à procura de JAQUELINE, tendo a informação, por sua filha JOSEANE, que ela se encontrava na praia com familiares, tendo ele se dirigido até a praia e retornado logo após, onde ficou a aguardar JAQUELINE no passeio ao lado da casa onde a vítima residia, o que demonstra que ele premeditou a empreitada criminosa. Ao chegar da praia, JAQUELINE foi para a casa da sua irmã, onde tomou conhecimento que NIVALDO estava à sua procura, tendo seus familiares alertado para que ela não fosse para casa. JAQUELINE, contudo, por acreditar que seu ex-companheiro não lhe faria mal, foi para casa. A vítima estava em seu quarto com sua filha MARIA EDUARDA, de 14 anos, no momento em que NIVALDO retirou o espeto de churrasco que estava escondido embaixo da camiseta e desferiu com ele vários golpes na vítima, matando-a, na frente da sua própria filha. Logo após o crime, NIVALDO empreendeu fuga do local, abandonando a arma utilizada, ali mesmo na cena do crime. NIVALDO matou JAQUELINE só porque ela era mulher, com menosprezo à sua condição de pessoa do sexo feminino, caracterizando-se, também, o crime como praticado em contexto de violência doméstica. A ação repentina e covarde do acusado, obviamente dificultou a defesa da vítima. Ele se valeu do recurso da surpresa, quando atacou a vítima, desprevenida em sua casa, quando atacou a vítima desprevenida em sua casa. O motivo do crime torpe: NIVALDO matou JAQUELINE por ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento. Além disso, o acusado matou a vítima com o emprego de meio cruel, golpeando-a várias vezes, com um espeto de churrasco, causando-lhe assim sofrimento atroz” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na oitiva da testemunha adolescente por inobservância à Lei nº 13.431/2017; (ii) avaliar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) examinar se há fundamentos para afastar as qualificadoras reconhecidas e revisar a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A nulidade referente à ausência de depoimento especial da testemunha adolescente não pode ser conhecida, pois não foi arguida oportunamente nas alegações finais, operando-se a preclusão nos termos do art. 571, I, do CPP. 4. A inobservância das formalidades previstas na Lei nº 13.431/2017 não gera nulidade quando ausente prejuízo à defesa, uma vez que tais procedimentos são garantias destinadas exclusivamente à proteção da vítima, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais. O depoimento da adolescente foi colhido em juízo, na presença de seu representante legal, da magistrada, do Ministério Público e da defesa constituída, não havendo qualquer ilegalidade ou afronta ao contraditório e à ampla defesa. 5. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, “c”, assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conferindo aos jurados competência exclusiva para a análise das provas e a tomada de decisão sobre a culpabilidade do réu. 6. Para a anulação de uma decisão do Tribunal do Júri, é imprescindível que se demonstre que o veredicto dos jurados está flagrantemente dissociado das provas constantes dos autos, o que não se verifica no caso em exame. 7. A materialidade do crime encontra-se comprovada por meio de laudo cadavérico e exames periciais, que atestam a morte da vítima em decorrência de perfurações causadas por arma branca. 8. A autoria está evidenciada tanto pela confissão do réu quanto pelos depoimentos testemunhais, que corroboram a dinâmica dos fatos apurada na fase de instrução. 9. As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio foram adequadamente reconhecidas pelos jurados, com respaldo fático e jurídico, não sendo manifestamente improcedentes, o que impede sua exclusão nesta fase recursal. 10. A qualificadora do meio cruel ficou configurada diante da premeditação, do instrumento utilizado (espeto de churrasco), da multiplicidade de golpes e da agonia da vítima antes do óbito, não se tratando de simples impulsividade, mas de execução deliberadamente dolorosa. 11. A dosimetria da pena observou corretamente as fases previstas no art. 68 do CP, com fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade, compensação entre agravante e atenuante, aplicação das demais agravantes e incidência da causa de aumento prevista no art. 121, § 7º, III, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de depoimento especial nos moldes da Lei nº 13.431/2017 não acarreta nulidade quando não há demonstração de prejuízo à defesa, tratando-se de garantia voltada exclusivamente à proteção da vítima.” “A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por contrariar a prova dos autos quando absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica quando há elementos suficientes de autoria e materialidade.” “A exclusão de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença só é possível quando forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri.” “A aplicação da qualificadora do meio cruel é cabível quando o modo de execução evidencia sofrimento intenso e desnecessário à vítima, sendo irrelevante a alegação de ausência de dolo específico de tortura.” “A dosimetria da pena deve observar as diretrizes do art. 68 do CP, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade quando presente maior reprovabilidade da conduta.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, II, “a”, “c” e “d”; 65, III, “d”; 68; 121, § 2º, I, III, IV e VI, § 2º-A, I e § 7º, III; CPP, arts. 33, § 2º, “a”; 413; 571, I; 593, III, “d”; Lei nº 13.431/2017, art. 12, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.247.923/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 25.04.2023; STJ, REsp 1.245.836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 19.02.2013; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.162110-3/001, Rel. Des. Valladares do Lago, j. 21.08.2024; TJSP, Apelação Criminal 0004250-27.2018.8.26.0073, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 25.04.2021; TJ/BA, RSE 0300987-48.2014.8.05.0004, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 17.08.2021; STJ, HC 457.452/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 23.08.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0559667-12.2018.8.05.0001, em que figura como apelante NIVALDO DO ESPÍRITO SANTO, e, como apelado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104